Tribunal: TJMT
Processo: 1002425-15.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002425-15.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JANAINA OLIBONI MICHELI - CPF: 008.178.931-99 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), Central de Análise de Benefício - Ceab/Inss (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DE QUINTO METATARSO. AUSÊNCIA DE SEQUELA COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada em Ação Previdenciária que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado sob o fundamento de que acidente não laboral teria ocasionado fratura do quinto metatarso, com alegadas sequelas redutoras da capacidade para o exercício da atividade habitual de vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fratura sofrida pela segurada resultou em sequela consolidada com redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, exige a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, da ocorrência de acidente de qualquer natureza, da consolidação das lesões com sequela e da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo desnecessária a demonstração de grau mínimo de incapacidade, desde que existente diminuição funcional.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitual.

5. A perícia médica judicial concluiu de forma expressa que a fratura do quinto metatarso evoluiu satisfatoriamente, sem sequelas funcionais, sem perda anatômica e sem redução da capacidade laborativa, afastando a existência de maior esforço no desempenho da atividade habitual.

6. A mera alegação de dificuldade para permanecer longos períodos em pé, desacompanhada de comprovação técnica de limitação funcional permanente, não supre o requisito legal da redução da capacidade laboral.

7. Embora o magistrado não esteja
adstrito
ao laudo pericial, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do CPC, a inexistência de elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão técnica impede o reconhecimento do direito ao benefício.

8. Ausente a comprovação de sequela com repercussão funcional na atividade habitual, não se configura a hipótese prevista no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, não bastando a mera existência de lesão sem repercussão funcional. 2. A inexistência de sequela com diminuição da aptidão laboral, atestada por laudo pericial judicial não infirmado por outras provas, afasta o direito ao benefício.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 18, § 1o, 26, I, e 86; CPC,
arts
. 371, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010,
DJe
08.09.2010;
TJMT, N.U 1043934-65.2024.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026,
publ
. DJE 12.02.2026; TJMT, N.U 1000935-39.2024.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026,
publ
. DJE 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Janaína
Oliboni
Micheli
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou
im
procedente
s o pedido de
concessão de
auxílio-acidente

em favor da parte autora.

Irresignad
a
,
a
Apelante alega
que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de redução de sua capacidade laborativa, ainda que mínima, decorrente da sequela no membro inferior, afirmando que a função de vendedora exige longos períodos em pé, circunstância que lhe impõe maior esforço físico em razão da fratura
sofrida.

Alega que trouxe aos autos laudo médico atualizado atestando dificuldade para permanecer muito tempo em pé, o que evidenciaria limitação funcional compatível com a concessão do auxílio-acidente, defendendo que o benefício possui natureza indenizatória e independe do grau de redução da capacidade, bastando a comprovação de diminuição, ainda que
mínima.

Argumenta que o magistrado não está
adstrito
às conclusões do laudo pericial, nos termos dos
arts
. 371 e 479 do Código de Processo Civil, podendo formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, invocando jurisprudência de Tribunais Regionais Federais que reconhecem o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de lesões de pequena monta.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo
interposto
a fim de julgar

procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contrarrazões
, embora a parte recorrida tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,

Janaína
Oliboni
Micheli
insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária ajuizada por ela.

Extrai-se da inicial que
a
parte autora
ajuizou a presente demanda,
objetivando a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob o argumento de que sofreu acidente não laboral em 24/07/2019, o qual lhe teria acarretado fratura do quinto metatarso, permanecendo com sequelas que reduzem sua capacidade para o trabalho habitual, exercido na função de vendedora.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u sentença satisfativa, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, respeitado o disposto no art. 98, § 3o, do diploma processual.

Eventuais honorários periciais antecipados pelo INSS deverão ser ressarcidos pelo Estado, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1044
”. (id. 3
46542501
).

Da
sentença
,
Janaína

Oliboni
Micheli
aviou o presente recurso, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de conceder
à
Apelante o benefício de auxílio-acidente, em razão das lesões apresentadas.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei n. 8.213/91,
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1o, da Lei n. 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ,
REsp.
1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3a Seção,
DJe
08.09.2010)

Logo, o que se verifica é que são quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai da normativa supramencionada: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei n. 8.213/91, não se exige período de carência.

Como visto no laudo pericial, os requisitos
não
foram devidamente preenchidos pela parte apelante.

N
a referida prova técnica,
produzid
a
pel
a
Médic
a

Cristina Teodoro de Melo Mendo
, CRM-MT
2999
, foi constatado o seguinte:

“[...]

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:
Pericianda
tem 34 anos, vendedora desempregada. Relata que sofreu acidente em que pilotava uma moto e um veículo colidiu em 24/07/2019. Sofreu fratura em quinto metatarso esquerdo. Foi feito tratamento conservador, com imobilização gessada e depois bota ortopédica. Não fez fisioterapia após. Queixa parestesia de todo o lado esquerdo do corpo depois que fraturou o pé esquerdo. Ocasionalmente edemacia o pé. Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico. Não apresenta sequelas, houve evolução satisfatória do referido quadro. Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa. Não se enquadra em nenhuma situação descrita no Anexo III do Decreto 3048/99.

QUESITOS UNIFICADOS:

a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta: Não.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta: prejudicado
.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Não.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta: Prejudicado.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida? Resposta: Não. Não se aplica. Sim
”
.

Logo
, o argumento
recursal
não pode subsistir.

Ao indeferir o pedido de concessão do auxílio-acidente,
o Juízo de primeiro grau corretamente ponderou que “uma vez que comprovado por prova técnica que não houve a redução da capacidade para o exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado”.

Com efeito, o laudo pericial é expresso ao afirmar que a Recorrente não se encontra incapacitada para o labor, sob qualquer aspecto, não havendo, ademais, conclusão técnica inequívoca no sentido de que apresente redução de sua capacidade laborativa em decorrência do acidente noticiado.

Ao revés, a prova pericial não evidencia a existência de sequela funcional apta a caracterizar diminuição permanente da aptidão para o exercício da atividade habitual, circunstância que afasta o enquadramento da hipótese no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Ressalta-se
que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o CPC, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

E, no caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de redução, ainda que mínima, em sua capacidade laborativa, limitando-se a formular alegações genéricas.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder auxílio-acidente a segurado empregado, operador de máquinas, em razão de acidente de trabalho, apesar de laudo pericial judicial concluir pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela anatômica consolidada, sem repercussão funcional na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual após a consolidação das lesões, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica.

4. A prova pericial médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo, conclui de forma expressa e categórica pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual.

5. A constatação de discreta limitação de movimento, desacompanhada de prejuízo funcional ou de necessidade de maior esforço no desempenho da atividade profissional, não caracteriza o requisito legal da redução da capacidade laboral.

6. A tese firmada no Tema 416 do STJ pressupõe a efetiva comprovação de redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima, o que não se verifica quando o laudo pericial afasta qualquer limitação funcional, impondo o afastamento de sua aplicação ao caso concreto.

7. Ausentes elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial, a reforma da sentença é medida necessária para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. A inaplicabilidade do Tema 416 do STJ se impõe quando o laudo pericial judicial afasta a existência de qualquer redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa do segurado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1042127-10.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025; TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

(N.U 1043934-65.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 22 E 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho típico, com pedido de pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a cessação do auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implicou redução da capacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual, requisito necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, a demonstração de sequela definitiva que resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia médica judicial confirmou a existência de amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, mas concluiu de forma expressa e categórica pela inexistência de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o exercício da função habitual, atestando aptidão plena para o trabalho.

5. A mera existência de sequela anatômica não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional na atividade profissional exercida pelo segurado.

6. Os Temas 22 e 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõem a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não evidenciada no caso concreto, o que afasta sua aplicação.

7. Inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial judicial, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. Não se aplicam os Temas 22 e 416 do STJ quando a prova pericial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

(N.U 1000935-39.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Nessa esteira, pelos documentos juntados nos autos, verifica-se a

inexistência de
redução da capacidade laborativa da Recorrente, o que enseja o
des
provimento do presente apelo.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por
Janaína

Oliboni
Micheli
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Com o
des
provimento do Recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita à Apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026